Tribunal: TJPA
Processo: 0808879-98.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808879-98.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: EZEMIR ROQUE DE LIMA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENDA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO CUMULADO COM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO.
EXAME DO CASO CONCRETO.
DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO PRÓPRIO E DE SUA FAMÍLIA.
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É sabido que a pessoa natural, com insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira por ela formulado. Inteligência dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC.

2.
In casu
, extrai-se do quadro probatório o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do direito do agravante aos benefícios da gratuidade judiciária.

3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove a vinte e sete do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por EZEMIR ROQUE DE LIMA visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO CUMULADO COM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
, proc. nº 0803355-64.2020.8.14.0051, ajuizado em desfavor do ESTADO DO PARÁ, indeferiu o pedido de assistência jurídica gratuita requerido na peça de ingresso, tendo sido a referida decisão vazada nos seguintes termos:

“DECISÃO

I – Indefiro a gratuidade requerida, uma vez que, o demonstrativo de pagamento acostado aos autos, por ocasião da petição inicial, revela a capacidade econômica de arcar com as custas judiciais, nos moldes assentados pelo enunciado de súmula n 06, do TJ/PA, notadamente diante de possível parcelamento.

II – Intime-se para recolher as custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

III - Após, cls.

P.R.I.

Santarém, 19 de agosto de 2020.

CLAYTONEY PASSOS FERREIRA

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial”.

Em suas razões (Id.
3588568 – págs. 1/5), o agravante, após tratar da tempestividade e do cabimento do recurso interposto, sustenta, em síntese, que ajuizou ação ordinária, em virtude de o requerente ter sido rebaixado de função desde o mês de junho de 2018, sendo que exercia o cargo de professor, passado a exercer cargo de técnico, conforme relatório de lotação.

Fala que o rebaixamento de função resultou em impactos na esfera financeira.

Aduz que requereu o benefício da justiça gratuita, contudo, o juízo
a quo
intimou-o para se manifestar a respeito, tendo apresentado comprovantes de renda que demonstram a sua hipossuficiência para pagamento das custas processuais.

Prossegue o requerente aduzindo que o presente recurso pretende reformar a decisão do juízo de 1º grau, uma vez que os documentos colacionados na manifestação demonstram a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, mesmo com o parcelamento.

Alega que o demonstrativo de pagamento demonstra que não tem condições para o pagamento das custas processuais de forma integral ou parceladamente, visto que teve um impacto na sua renda, com o rebaixamento de sua função, assim como teve que se adaptar a um novo padrão, além de ter custos rotineiros com água, energia e alimentação.

Defende que, conforme assentado nas jurisprudências que cita, inclusive em orientação jurisprudencial do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é presumível a impossibilidade financeira quando se aufere renda mensal líquida inferior a 3 (três) salários mínimos.

Defende, ainda, que nos contracheques juntados o total líquido de sua renda mensal está abaixo de 3 (três) salários mínimos, tendo em vista que constam débitos que são descontados em folha.

Diz que, ao ser rebaixado de função, teve uma redução significativa em sua renda, o que trouxe impactos ao seu estilo de vida, já que com uma redução salarial significativa, precisou se readequar imediatamente ao novo padrão, o que fez com que recorresse a empréstimos descontados em sua folha salarial, gerando, com isso, um débito prolongado em sua folha salarial.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, e, no mérito, o seu provimento para que seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, determinei as diligências de praxe ante a ausência de pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal (Id. 3766012 – Págs. 1/3).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 4018344 – págs. 1/3).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, sob o Id. 4383360 - Págs. 1/6, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso com o intuito de reformar a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita por ele requerido, sob o fundamento de que o demonstrativo de pagamento do suplicante afastaria o requisito para a concessão da benesse.

É sabido que a pessoa natural, com insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeira alegação de insuficiência financeira por ela formulado nos moldes dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

É cediço também que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos, in verbis:

“Art. 5º:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Todavia, cabe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 323.279/SP:

"... ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais."

Na hipótese sob exame, verifica-se que o agravante produziu prova de sua necessidade a fim de ensejar a análise e eventual deferimento da gratuidade requerida.

Com efeito, de acordo com a simulação impressa (Id. 18148312 – pág. 1), o valor das custas processuais é de
R$ 4.734,91
(quatro mil e setecentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos) e os vencimentos líquidos do agravante giram em torno de R$2.245,07 (dois mil e duzentos e quarenta e cinco reais e sete centavos), não tendo como suportar esse ônus, ainda que for parcelado.

Sobre o assunto, o STJ afirma que a alegação de hipossuficiência da pessoa natural, hábil à concessão dos benefícios da justiça gratuita, deve ser confrontada com os demais elementos constantes nos autos, conforme se vê do extrato a seguir,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NEGADO. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.

1.
Entende o STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.

2. In casu, a instância de origem foi categórica ao afirmar que existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente. Assim sendo, torna-se inviável a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Recurso Especial não provido.”

(REsp 1766768/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 08/02/2019)

Na situação sob exame, é visível que o valor das custas processuais superam os vencimentos líquidos do agravante, devendo, na hipótese, ser deferido o benefício perseguido, como forma de garantir o livre acesso ao Judiciário, conforme determina a Constituição Federal.

Posto isto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da justiça gratuita pleiteados.

É o voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/05/2021